Tribunal: TJDFT
Processo: 0707193-60.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. INÉPCIA DA DENÚNICA NÃO VERIFICADA. ANPP - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRERROGATIVA DO MP. PRECLUSÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISO II, C/C O ARTIGO 12, INCISO I, DA LEI No 8.137/90. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS AFASTADA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO, PRELIMINARES E PREJUDICIAL REJEITADAS. PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Depois da reforma legislativa operada pela Lei 11.719/2008, o momento do recebimento da denúncia dá-se, nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, após o oferecimento da acusação e antes da apresentação de resposta à acusação, seguindo-se o juízo de absolvição sumária do acusado. Nesse passo, não há que se falar em nulidade da sentença em razão do recebimento da denúncia antes do oferecimento da resposta escrita. Preliminar de nulidade rejeitada.

2. Igualmente, não há que se falar em inépcia da denúncia, que preenche os requisitos do art. 41 do CPP, expondo, claramente, o fato criminoso com as suas circunstâncias e a qualificação do acusado, sendo possível verificar que os tipos penais incriminadores estão em conformidade com as condutas atribuídas ao apelante. Preliminar rejeitada.

3. A formalização do ANPP não é um direito subjetivo do réu, mas, sim, uma prerrogativa do órgão acusador, que possui discricionariedade regrada para aplicar ou não o referido benefício. No caso, o Órgão Ministerial, ao deixar de propor o acordo de não persecução penal ao acusado, justificou a recusa diante das peculiaridades do caso concreto.

4. O apelante requereu a suspensão do processo até decisão do Superior Tribunal Justiça quanto à revisão súmula 231. Ressalta—se que o referido enunciado se encontra vigente e deve ser observado pelos demais Tribunais até que sobrevenha eventual revisão ou revogação. Não houve qualquer decisão do STJ no sentido de sobrestar os processos criminais em que se discute a aplicação da referida súmula.

5. Nos termos da Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal, não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo. 5.1 Com o lançamento definitivo do crédito tributário, inicia-se o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva. No caso, inviável o reconhecimento da prescrição retroativa, se entre os marcos interruptivos não houve o transcurso do lapso temporal necessário. Prejudicial rejeitada.

6. Para a caracterização do delito contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, inciso II, da Lei 8.137/90, é suficiente a demonstração do dolo genérico.

7. Não é possível a desclassificação da conduta quando a prova dos autos, produzida ao final da instrução judicial, confirma, de modo coeso e harmônico, que o fato praticado coincide com o narrado na denúncia e se amolda ao tipo nela capitulado.

8. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a adotar critério objetivo, ressaltando que somente se pode considerar dano expressivo à coletividade pela admissão na Fazenda local de crédito prioritário ou destacado (como grande devedor). No âmbito do Distrito Federal, observa-se que o art. 2o, caput, da Portaria 84, de 24/03/2021, promulgada pela Procuradoria-Geral (da Fazenda) do Distrito Federal, define como “grandes devedores” os sujeitos passivos cuja soma das dívidas seja de valor igual ou superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). 8.1. No mesmo sentido, o STJ concluiu que a definição de valor vultoso para aferição do dano à coletividade abarca não apenas o principal, mas também os acréscimos legais de juros e multas. 8.2. Na hipótese, o valor de tributos suprimidos justifica a aplicação da causa de aumento do art. 12, inciso I, da Lei n° 8.137/1990.

9. Nos crimes tributários é inviável a fixação da indenização prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal quando o valor devido já se encontra inscrito em dívida ativa, viabilizando a correspondente ação de execução fiscal.

10. No caso concreto, em que pese não possa ser acolhido o pedido defensivo para reconhecimento de crime único, há de se reconhecer a continuidade delitiva. Embora tenham sido lavrados autos de infração diversos, para fins administrativos, as condutas praticadas foram idênticas, sendo enquadradas no mesmo tipo penal, pois, conforme narrado na denúncia, o réu, por inúmeras vezes, “suprimiu o ICMS devido aos cofres do Distrito Federal, fraudando a fiscalização tributária ao omitir operações tributáveis em documentos e livros exigidos em lei”. Além disso, as condutas foram praticadas de forma sequencial, de dezembro de 2006 a abril de 2010, denotando que ocorreram nas mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução, com unidade de desígnio (fraudar a fiscalização tributária).

11. Na aplicação da continuidade delitiva, a jurisprudência consagra a quantidade de infrações cometidas como critério para estabelecer a fração de aumento de pena, variando entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços). No caso, praticados mais de 41 crimes em continuidade, aplica-se o aumento de pena relativo ao crime continuado na fração de 2/3 (dois terços).

12. Recurso do réu conhecido, preliminares e prejudicial rejeitadas. Provido em parte. Recurso do Ministério Público conhecido e provido em parte.